Tribunal: TJES
Processo: 5035906-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035906-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SARDINHA DE SOUZA BELESA
RECORRIDO: BELMICRO TECNOLOGIA S/A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MONITOR INCOMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO CONSUMIDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A COMPATIBILIDADE DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de monitor incompatível com o equipamento de sua propriedade.

2.A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor pago e ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, além de determinar a devolução do equipamento pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a manutenção da obrigação de devolução do produto já enviado à assistência técnica e se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade objetiva dos fornecedores, com base no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparar os danos decorrentes da ausência de informação adequada e clara sobre o produto.

5.Comprovado nos autos que o monitor já foi enviado à assistência técnica e não houve retorno da requerida, impõe-se o afastamento da obrigação de devolução imposta à consumidora.

6.O valor de R$2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais não se revela irrisório ou exorbitante, devendo ser mantido conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a obrigação da autora de devolver o monitor, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“É indevida a imposição de devolução de produto já restituído pelo consumidor, em ação de indenização por falha na prestação do serviço, consistente na ausência de informação clara sobre a compatibilidade do bem adquirido. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em montante razoável e proporcional ao dano.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035906-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BRUNA SARDINHA DE SOUZA BELESA

RECORRIDA: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA e OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MONITOR INCOMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO CONSUMIDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A COMPATIBILIDADE DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de monitor incompatível com o equipamento de sua propriedade.

2.A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor pago e ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, além de determinar a devolução do equipamento pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a manutenção da obrigação de devolução do produto já enviado à assistência técnica e se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade objetiva dos fornecedores, com base no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparar os danos decorrentes da ausência de informação adequada e clara sobre o produto.

5.Comprovado nos autos que o monitor já foi enviado à assistência técnica e não houve retorno da requerida, impõe-se o afastamento da obrigação de devolução imposta à consumidora.

6.O valor de R$2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais não se revela irrisório ou exorbitante, devendo ser mantido conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a obrigação da autora de devolver o monitor, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“É indevida a imposição de devolução de produto já restituído pelo consumidor, em ação de indenização por falha na prestação do serviço, consistente na ausência de informação clara sobre a compatibilidade do bem adquirido. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em montante razoável e proporcional ao dano.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por
BRUNA SARDINHA DE SOUZA BELESA
em face de
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
e
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A,
na qual a parte autora aduz, brevemente, que adquiriu um monitor HQ 19.5 LED no site da segunda requerida, contudo, não conseguiu utilizar o produto, haja vista a incompatibilidade do aparelho com o seu CPU. Sustenta que não consta informação de incompatibilidade na descrição do produto e, após meses buscando solucionar o problema junto às requeridas, não logrou êxito em reaver o valor despendido. Assim, requer, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 10842013) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por BRUNA SARDINHA DE SOUZA BELESA, para CONDENAR,
solidariamente
, as requeridas BEL MICRO COMPUTADORES LTDA e KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.:

I) a restituírem o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento (16/05/2023) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC

AUTORIZO as requeridas a procederem a retenção do aparelho comercializado (monitor HQ 19.5 LED Widescreen HD, 75Hz, HDMI/VGA, VESA) em posse da requerente, que disponibilizará sem restrições, através de entrega na assistência técnica que for indicada ou postagem (próxima a sua residência), ou retirada no endereço da consumidora.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10842033), objetivando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como para exclusão da obrigação imposta à recorrente no que se refere à entrega do monitor, sob o argumento que o produto já encontra-se na posse da primeira requerida.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 10842043 e 10842044.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção aos documentos apresentados ao ID 11255041 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Após detida análise dos autos, constata-se que a sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, diante da ausência de informação clara e adequada acerca da compatibilidade do produto (monitor), o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e caracteriza a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, razão assiste, em parte, à parte autora/recorrente quanto à necessidade de revisão parcial do dispositivo.

Isso porque, conforme relatado, o monitor objeto da compra foi enviado à fabricante (ID 10841806), sem que a parte consumidora tivesse obtido qualquer retorno sobre o produto — fato que culminou, inclusive, na aquisição de outro equipamento para viabilizar o desempenho de suas atividades profissionais.

Diante desse contexto, revela-se desnecessária e inadequada a manutenção da obrigação de devolução do monitor (que já está na posse do fornecedor), devendo ser afastada.

No que se refere ao pedido de majoração dos danos morais, destaco que a quantificação do dano moral não envolve matéria nova ou pacífica, constituindo, todavia, entendimento assentado que sua reparação objetiva, de um lado, oferecer compensação ao lesado para atenuar o constrangimento sofrido, e, de outro, inibir a prática de atos lesivos à personalidade de outrem.

Assim, devem ser levadas em conta as condições das partes, a gravidade da lesão e sua repercussão e as circunstâncias fáticas do caso concreto, não se devendo cair em generalizações ou atribuições desmedidas, ou, ao inverso, em quantificações aleatórias.

No caso em tela, considerando-se as circunstâncias, tenho que a fixação da verba indenizatória em R$ R$2.000,00 (dois mil reais), é dotada de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração, pois a quantia arbitrada atende, de forma suficiente, ao caráter inibitório que reveste o instituto, na espécie, não se revelando irrisório.

Vale destacar, por oportuno, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Na hipótese dos autos, não há elementos que evidenciem ter a sentença se afastado dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo possível, portanto, a modificação do valor indenizatório fixado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para AFASTAR a obrigação imposta à autora de devolver o monitor, porquanto já restituído. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)